Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Processo : 0711285-45.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da resp. decisão[1] que, em ação de execução, indeferiu os pedidos de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes – porque se trata de medida de coerção indireta facultada ao juiz, que “deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes” – e de expedição de certidão para protesto, porque cabível apenas nos processos em fase de cumprimento de sentença. O agravante alega que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes tem previsão legal e não fica condicionada à comprovação da recusa pelas vias administrativas, exigência que não se mostra razoável. Anota que, embora se trate de uma faculdade do magistrado, a medida é perfeitamente viável para consecução dos princípios da máxima efetividade da execução e da cooperação, sobretudo porque já se passaram mais de 3 (três) anos desde o ajuizamento da ação, sem que o exequente conseguisse a satisfação do seu crédito. Assevera cabível a emissão de certidão de inteiro teor para fins de protesto em processo de execução, porquanto o parágrafo único do art. 771 do CPC remete aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento que, por sua vez, abrange o art. 517 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o arquivamento do feito e, no mérito, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização das providências requeridas, sem qualquer prejuízo ao exequente. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas determinou manutenção da suspensão do feito. Por outro lado, nem mesmo o mero arquivamento provisório dos autos originários geraria perigo de dano, haja vista a possibilidade de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo (art. 921, § 3o, do CPC), inclusive na eventualidade de provimento deste agravo de instrumento. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 88742161 dos autos na origem (processo n. 0719496-09.2017.8.07.0001).